Tribunal: STF
Processo: ARE 1546265
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 283, p. 1-26) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. LICITAÇÕES. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/1993. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. UTILIZAÇÃO DE PESSOAS INTERPOSTAS ('LARANJAS'). 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito já foi reconhecida em decisão anterior desta Corte. 



    2. Não havendo notícia de concessão de efeito suspensivo a recurso interposto perante o STJ, não há razão para a suspensão do andamento do processo. 



    3. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e viabilizado o exercício do direito de defesa, não há falar em inépcia da denúncia. 



    4. O artigo 90 da Lei 8.666/1993 é delito formal, cuja consumação se dá com a frustração ou fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, independentemente da obtenção da vantagem pretendida, bem como do dano à Fazenda Pública. 



    5. Hipótese em que comprovadas a autoria e a materialidade do crime de frustração ou fraude do caráter competitivo da licitação, mediante ajuste prévio entre as empresas licitantes, com o objetivo de assegurar vantagem indevida decorrente da adjudicação. 



    6. A utilização de pessoas interpostas ('laranjas') com o fito de ocultar aqueles que realmente administravam as várias empresas utilizadas em fraudes licitatórias, dificultando a investigação e a própria persecução penal, é apta a autorizar a consideração desfavorável da culpabilidade, pois elevam o grau de reprovabilidade da conduta.” (eDOC 283, p. 25).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrente e outro réu (eDOC 301, p. 1-14).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 313, p. 1-5), com alegação de ofensa aos artigos 1º, caput, e inciso III; 5º, caput, incisos I, XXXV, LIV e LV; e 98, inciso I, todos da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 310, p. 1-6).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOCs 329 e 331). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 345, p. 1), bem como do AREsp (eDOC 343, p. 1-2).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.678.105/RS (eDOC 383, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente e outro interessado (eDOCs 393-442). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 446, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 893.899/RS (certidão; eDOC 448, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente